Tribunal: TJMT
Processo: 1016569-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016569-47.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): DR. RICARDO DE FREITAS E OUTRO
PACIENTE(S): SIDNEI JOAO DE CAMPOS CURADO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de SIDNEI JOAO DE CAMPOS CURADO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (PJE no 1002886-53.2021.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - arts. 147 e 129, § 9o, ambos do CP - (ID 101764956).
O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão preventiva decretada de ofício; 2) “a prisão foi comunicada ao magistrado sem que o Auto de Prisão em Flagrante Delito estivesse pronto”; 3) “os antecedentes criminais, por si só, não têm o condão de servir de base para se decretar a prisão preventiva de qualquer pessoa”; 4) o relacionamento entre paciente e vítima não consiste em “situação jurídica e social que justifique a aplicação e os efeitos da Lei no 11.340/2006”; 5) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “ainda que com eventual decretação de medida cautelar diversa” (ID 101754466), com documentos (ID 101754467/ ID 101764971).
Relatos.
Em 17.8.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Ausentes vícios formais e materiais, HOMOLOGO o flagrante.
Assim, passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão preventiva. [...]
Verifica-se que, no caso em análise, o indiciado fora preso por lesão corporal no âmbito doméstico e ameaças.
Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.
De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e reiteração de práticas delitivas.
É valido salientar que o autuado é reincidente, conforme executivo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, autos de no 0008322-41.2016.811.0042 entre outros registros.
Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstancias indicativas de sua periculosidade.
Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, II e III do CPP.
De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas. [...]
Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP c/c art. 313, II e III do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de SIDNEI JOÃO DE CAMPOS CURADO em PRISÃO PREVENTIVA.” (Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – ID 10174956).
Pois bem.
O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, haja vista que o paciente possui condenação por estupro a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto [Sistema SEEU, Processo no 0008322-41.2016.811.0042].
Todavia, inexistem registros de agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente [Sistema Primus], a evidenciar ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima (STJ, RHC 112.110/MG – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 12.9.2019/ TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 8.6/2020).
Ademais, o paciente encontra-se preso há 1 (um) mês, tem profissão lícita [mecânico], endereço certo [“Estrada Comunidade Tanque Belo, Zona Rural do município de Nossa Senhora do Livramento, MT”] segundo afirmação dos impetrantes, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.
Por outro lado, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que os supostos delitos são apenados com detenção, com penas não superiores a 4 (quatro) anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade.
Isso porque o juiz criminal não se perde de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 – Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac – 10.9.2013).
Em situação semelhante, julgou esta e. Câmara:
“Se o paciente está preso há aproximadamente um mês por crimes apenados com detenção, afigura-se recomendável a aplicação do princípio da homogeneidade. Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal” (HC N.U 1014796-98.2020.8.11.0000 – 14.8.2020)
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, impõe-se conceder liberdade provisória vinculada ao paciente, sem prejuízo das medidas protetivas.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 100m (cem metros), ou manter qualquer contato com a vítima Marluce de Morais Santos e seus familiares; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO